Tribunal: STF
Processo: ARE 1321766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
    “MANDADO DE SEGURANÇA —Serventia não oficializada —Pedido de implementação do beneficio previdenciário de aposentadoria — Demissão a bem do serviço público — Rompimento do vínculo jurídico — Concessão do beneficio de aposentadoria indevida Segurança denegada mantida . Recurso improvido”. (eDOC 1,p. 267) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, LV; 37; 230; 236; do texto constitucional.
    Em síntese, o recorrente defende a existência de direito adquirido à aposentadoria, na forma do art. 20 da Lei n. 10.393/1970.
    Alega que trabalhou desde o ano de 1956 em Serventias Extrajudiciais na comarca de Cravinhos/SP, tendo contribuído como segurado obrigatório do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. 
    Sustenta que seu pedido de aposentadoria foi indeferido, por ato ilegal do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, ora recorrido, ao argumento de que havia sido excluído da Carteira de Previdências das Serventias de Justiça em razão da existência de processo administrativo que ocasionou a perda da delegação. 
    Contudo, afirma que não há previsão legal que estabeleça a perda do direito à aposentadoria quando o contribuinte-segurado já preencheu todos os requisitos para obter os proventos de aposentação, não se aplicando ao caso o regime jurídico dos servidores públicos.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660/STF. DIREITO LOCAL/LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. POSSIBILIDADE DE OFENSA APENAS REFLEXA À CF/88. FATOS E PROVAS. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO”. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, registro que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    No mais, colhe-se do acórdão recorrido, as seguintes informações: 
    “O impetrante alega que por mais de 50 anos autuou em funções de serventias extrajudiciais, tendo sido, inclusive, delegado titular do Cartório de Registro Civil da Comarca de Cravinhos, de 12/9/1958 a 13/1/2006, quando foi afastado de suas funções, ou seja, houve a perda da delegação por meio de processo administrativo disciplinar. Afirma que do seu afastamento já fazia jus a concessão de aposentadoria. Pleiteando a implementação do benefício.
    O apelante não contribuiu para o regime previdenciário próprio dos servidores 9 públicos, na medida em que sua contribuição era destinada à Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça de São Paulo, regulamentada pela Lei n. 10.393/70. 
    Sabemos que a finalidade da norma é a concessão de aposentadoria a seus segurados, tendo direito a esta integralmente depois de 35 anos de contribuição, no caso de homem, ou ter a idade mínima de 70 anos (art. 20, I e II, da Lei Estadual no 10.393/70). 
    Apesar de o artigo 50 da referida lei estipular que 
    "Ao contribuinte que houver perdido, por qualquer motivo, a qualidade de segurado obrigatório é facultado manter sua Inscrição na Carteira desde que o requeria dentro de seis meses, a contar da data em que tiver sido desligado do serviço cartorário. §30 . Será automaticamente excluído da Carteira o segurado facultativo que se atrasar no recolhimento de seis contribuições, sem prejuízo de sua exigibilidade até a data da exclusão."
    Observa-se que, no caso dos autos, o impetrante não realizou essa opção, recolhendo espontaneamente um ano de contribuição de forma indevida. Assim, perdeu a qualidade de segurado.
    Entretanto, entendo que não há previsão legal de que o segurado perde o direito de aposentadoria em razão de não ter optado por continuar a ser segurado facultativo.
    Isto porque, não obstante o fato de o impetrante não estar em atividade, quando se encontrava na condição de segurado obrigatório já havia completado o tempo necessário para a concessão da aposentadoria.
    Conclui-se, portanto, que o direito ao benefício já havia se incorporado ao patrimônio do apelante, na medida em que preencheu a exigência legal pertinente ao período de contribuição, além de ter mais de 70 anos.
    Apesar de no caso o impetrante ter preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria, há no caso uma agravante.
    Como se vê, o impetrante teve contra si instaurado procedimento administrativo em 231212006 e diante das gravidades das infrações cometidas foi-lhe imposta a aplicação de pena de perda da delegação, com amparo no artigo 35, II, da Lei Federal no 8.935/1994. Impetrou mandado de segurança, onde foi denegada a ordem (MS 9035435- 72.2006.8.26.0000). 
    Sabe-se que, na demissão a bem do serviço público pode ser aplicada a pena de cassação de aposentadoria, nos termos dos artigos 257 e 259 do Estatuto do Funcionário Público. 
    Portanto, entendo que é indevida a implementação da aposentadoria ao impetrante em razão de ter sido apurada a prática de ilícito disciplinar grave em atividade”. (eDOC 1, p. 268-270, grifo nosso)
    Verifica-se que o Tribunal de origem julgou os pedidos formulados pela autora, ora recorrente, com base na legislação local aplicável à espécie (Lei 10.393/1970 e o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo), bem como considerando o conjunto probatório constante dos autos.
    Assim, tem-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1329105, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-187 20/09/2021). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11, do art. 85, do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente